Tribunal: STF
Processo: HC 197246
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-09
Data de publicação: 2021-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido no âmbito do Superior Tribunal Militar (Apelação 7000305-71.2020.07.00.0000 - eDOC 4, p. 15), assim ementado:
    “EMENTA: APELAÇÕES. DPU. CORRUPÇÃO ATIVA E CORRUPÇÃO PASSIVA. EMISSÃO DE CERTIFICADO DE REGISTRO PARA REGULARIZAÇÃO DE POSSE E TRANSPORTE DE MARCADORES DE PAINTBALL. ARTS. 309, CAPUT, E ART. 308, CAPUT, AMBOS DO CPM. DOCUMENTO CONCEDIDO COM BREVIDADE INCOMUM. 
    1. A corrupção passiva é um delito formal e se consuma com a simples aceitação da promessa, sendo o efetivo recebimento da vantagem indevida mero exaurimento do crime. Na corrupção ativa, tipo penal que tem como objetivo o resguardo da moralidade da Administração Militar, assim como a probidade de seus agentes, tem como sujeito ativo qualquer pessoa e como sujeito passivo a Administração Militar, personificada na figura do seu agente público. 
    2. Uma vez demonstrados a brevidade incomum com que foi emitido o certificado de registro e o pagamento de valor indevido por tal serviço, e ausente qualquer prova idônea de negativa de autoria, imperiosa se faz a manutenção das condenações. 
    Apelos conhecidos e não providos. Decisão unânime.”
    Narra o impetrante que: a) o paciente Diogo Nunes dos Santos foi condenado à pena de 2 (dois) anos de reclusão, pela prática do delito previsto no art. 308 do CPM, ao passo que Paulo Henrique Souza Ribeiro foi condenado à pena de 1 (um) ano de reclusão, pela prática do crime do art. 309, do mesmo Código; b) em sede de apelação, a defesa “requereu em Manifestação Judicial, Evento 200, Sistema E-PROC, a conversão do julgamento de ‘sessão virtual’ para ‘videoconferência’ e também o deferimento de sustentação oral, o qual, contudo restou indeferido”; c) o indeferimento do pedido ocasionou inequívoco prejuízo aos acusados e nulidade por cerceamento de defesa. 
    À vista do exposto, requer, em liminar, seja suspenso o trâmite do processo até o julgamento da presente impetração. No mérito, requer a anulação do acórdão do STM que manteve a condenação dos pacientes.
    É o relatório. Decido.
    1. Cabimento do habeas corpus: 
    A Corte compreende que, ordinariamente, o habeas corpus não se presta a rescindir provimento condenatório acobertado pelo manto da coisa julgada, daí a impossibilidade de figurar como sucedâneo de revisão criminal. Acerca do tema: 
    “O Supremo Tribunal Federal não admite a utilização do habeas corpus em substituição à ação de revisão criminal.” (HC 128693 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 04/08/2015, grifei) 
    “O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal.” (HC 123430, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 14/10/2014, grifei) 
    “(...) habeas corpus não pode ser utilizado, em regra, como sucedâneo de revisão criminal, a menos que haja manifesta ilegalidade ou abuso no ato praticado pelo tribunal superior.” (HC 86367, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, julgado em 30/09/2008, grifei) 
    No caso concreto, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o habeas corpus não merece conhecimento, na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal.
    2. Análise da possibilidade de concessão da ordem de ofício no caso concreto:
    Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, em que a ilegalidade deve ser cognoscível de plano, sem a necessidade de produção de quaisquer provas ou colheita de informações, o que, no caso concreto, não se verifica.
    Com efeito, em que pese a insurgência defensiva, da documentação coligida não depreendo inequívoco prejuízo ao exercício ao direito de defesa, mormente considerando que a Resolução 275 do STM, possibilita o envio de sustentação oral gravada nos julgamentos virtuais e o impetrante não demonstrou a impossibilidade de fazê-lo (Art. 8º, da Resolução 275 do STM: “Nas hipóteses de cabimento de sustentação oral previstas no RISTM, fica facultado à Procuradoria-Geral de Justiça Militar, à Defensoria Pública da União, aos advogados e demais habilitados nos autos peticionar ao Ministro-Presidente e juntar as respectivas sustentações por meio eletrônico em até 2 (dois) dias úteis após a publicação da pauta”). Ou seja, ao que tudo indica, não houve a completa supressão ao direito de sustentar oralmente. 
    Assim, ante a ausência de comprovação inequívoca, tenho que não restou evidenciado prejuízo ou ilegalidade manifesta hábil a suplantar o óbice do trânsito em julgado de condenação criminal e, excepcionalmente, autorizar a concessão da ordem de ofício. 
    Destarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem de ofício.
    3. Diante do exposto, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se. Intime-se. 
    Brasília, 09 de abril de 2021. 
Ministro Edson Fachin 
Relator
Documento assinado digitalmente